Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-61.2010.8.11.0105
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000885-61.2010.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WESLEY MELLO DOS ANJOS EIRELI - ME - CNPJ: 07.347.494/0001-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO – NOME DA PARTE EM DISSONÂNCIA COM O APRESENTADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os erros materiais, vício retratado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui o condão de modificar questões estruturais no ato proferido, sendo que sua previsão não pode ensejar alteração na conclusão do julgamento, apenas questões visuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 18622457, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio Embargante, a manter a extinção da Execução Fiscal promovida contra
Eula de Caldas Serralbo – Me
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

A Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão.

De forma específica, relata que o Acórdão possui infringência direta ao que é compreendido pelo vício do erro material, eis que no sistema, e no referido ato, consta o nome “
Wesley Mello dos Anjos Ereli
”, sendo que a ação foi promovida em desfavor de “
Eula de Caldas Serralbo – Me
”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020